Tribunal: TJPA
Processo: 0004093-35.2013.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004093-35.2013.8.14.0050

APELANTE: RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§3º, INCISO II DO CPB
– LATROCÍNIO –
1)
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO -
2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AO RÉU COMPROVADA NOS AUTOS PELA DECLARAÇÃO DO MENOR PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, declarando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores, e negar provimento aos demais pleitos recursais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que condenou o apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 3º, do Código Penal e no art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais, demanda o apelante por sua absolvição, argumentando que as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, não tendo sido capazes de determinar sua autoria nos crimes mencionados, destacando que foi o menor quem premeditou o cometeu o crime de latrocínio, não tendo sido o recorrente ainda, o responsável por corrompê-lo.

Por fim, requer que seja provido o recurso para a absolvição do apelante, ou seja reconhecida sua condição de participe. Subsidiariamente, demanda que seja aplicada a pena mínima pelo crime de roubo e fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Em suas contrarrazões, o representante do
Parquet
requereu o conhecimento e improvimento do recurso, nos que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De plano, evidencia-se questão preliminar de ordem pública a ser suscitada de ofício, referente a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores imputado ao apelante. Senão vejamos:

Da leitura dos autos, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Demais disso, considerando que ao tempo da prática delitiva o acusado possuía 19 (dezenove) anos completos, por força do que determina o art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, restando quantificado, portanto, em 02 (dois) anos.

Nessa perspectiva, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o primeiro ato do Diretor de Secretaria após a prolação do édito condenatório (16.11.2015), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, efetivando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 17.11.2017, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do CPB, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, quanto ao crime descrito no art. 244-B do ECA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Superada a preliminar suscitada de ofício, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 05 de setembro de 2013 por volta das 22 horas, próximo ao loteamento Carajás, no município de Santana do Araguaia, o acusado RENAN MORAIS DE OLIVEIRA em conluio com outro comparsa, portando uma arma branca tipo peixeira e uma arma de brinquedo, roubaram a motocicleta, o celular e dinheiros da vítima, e em seguida a assassinaram brutalmente com golpes de facadas.

Os assaltantes se dirigiram para o local de trabalho da vítima, já pré-combinado entre eles. Chegando nas proximidades do ponto, o acusado e seu comparsa aproximaram-se da vítima e resolveram falsamente propor uma "corrida” até o local denominado Loteamento de Carajás.

A vítima não sabendo do objetivo dos assaltantes aceitou fazer corrida por R$ 10,00 reais, sendo que foram os três na mesma motocicleta. Ao chegarem próximo ao referido loteamento o acusado gritou que o seu boné havia caído, e solicitou que a vítima voltasse para que pegassem o boné.

No momento em que a vítima parou a motocicleta, o acusado sacou a arma de brinquedo e anunciou o assalto, instante em que a vítima perguntou aos assaltantes se eles queriam dinheiro, no que o acusado respondeu que queriam a motocicleta.

Em seguida o acusado tomou a motocicleta da vítima enquanto o comparsa mandou que Manoel fosse embora. Ocorre que, a vítima ao virar-se para sair se atracou ao comparsa momento em que o acusado Renan começou a desferir golpes de faca contra a vítima.

A vítima veio a óbito naquele local, sendo encontrada no outro dia por populares que vivem no entorno do loteamento.

Consta ainda que após o cometimento do crime os acusados se dirigiram até um balneário na saída para a Cidade de Redenção onde lavaram suas roupas e mãos ensanguentas. E ali também jogaram as armas usadas no crime.

Após o acusado e seu comparsa dirigiram-se até o local denominado Oficina Audi Car, localizada na Rua Valdivino de Carvalho e encontraram os senhores Jeferson Souza de Abreu e Matheus Camilo Borges Eterno os quais trabalham na referida oficina. Tendo Matheus e Jeferson aberto a oficina para o acusado e comparsa ali realizaram a adulteração da carenagem e retiraram a placa da motocicleta HONDA CG 150 TITAN ESD, ANO/MOD. 2004/2005, COR VERMELHA, PLACA JUX 6089/PA, CHASSI 9C2KC08205R010929.

No dia seguinte, de modo imediato as Polícias Civil e Militar empreenderam forças para diligenciar no sentido de apurar a autoria do crime praticado contra a vítima, quando por volta de 11:30 horas do dia 08/10/13 os policiais conseguiram localizar o adolescente Alisson que foi identificado como comparsa do acusado e este forneceu informações sobre o acusado que foi encontrado, e em sede policial confessou autoria do crime.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 157, §3° do CPB e art. 244-B do ECA, tendo sido condenado à pena 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo demandando por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas suficientes da autoria, alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento de sua participação de menor importância.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a materialidade do crime de latrocínio cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e exibição de objetos constante às
fls. 60/61 – ID 13649577
, atestando a apreensão da motocicleta Honda CG TITAN 150cc e de um celular de propriedade da vítima, bem como as armas brancas e o simulacro de arma de fogo utilizados na ação delitiva.

No mesmo sentido, o resultado morte decorrente da violência empregada no crime de roubo praticado pelo apelante, na companhia do menor, restou evidenciada pelo Laudo Necroscópico de
fls. 65/78 – ID 13649578
, atestando o falecimento da vítima Manoel Miguel Pereira, em decorrência hemorragia interna causada por múltiplos ferimentos de arma branca no braço, corpo e cabeça.

Demais disso, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram evidenciadas nos autos através dos depoimentos colhidos em juízo pelas testemunhas Wiliam Bezerra Sousa, Cícero Santos da Silva, Diego Santos da Silva, Jeferson Souza de Abreu, Matheus Alvez Camilo Borges Eterno, os quais apontaram o acusado RENNAN, na companhia do menor ALISSON, como os autores do ilícito, tendo sido as narrativas ratificadas pelo testemunho do IPC Elyelson Elder da Cunha Leal, o qual esclareceu que:

“(...) é investigador da polícia civil e que no mês de novembro de 2013 trabalhava na Cida de Santana do Araguaia; que recorda parcialmente dos fatos; que antes dos fatos não conhecia denunciado nem vítima; que no dia dos fatos estava de plantão da delegacia de polícia quando policiais militares chegarão informando da ocorrência de um crime em que tinha sido vitimado um moto taxi; que diligenciou até o local do crime onde identificou a vítima e em seguida foi até o ponto de moto taxi onde recolheu informação de que a vítima teria saído do ponto acompanhado de 02 pessoas;
que populares informaram que a vítima saiu em companhia de um adolescente e um moreno; que se deslocou até a residência do adolescente visualizando o adolescente saindo pilotando uma moto; que ao fazer uma abordagem verificou que se tratava da moto da vítima que já estava alterada; que o adolescente indicou quem seria seu comparsa tendo sido preso o denunciado posteriormente no interior de um supermercado localizado em frente uma rodoviária; que posteriormente o denunciado confessou o crime; que segundo relatado pelo denunciado o adolescente iniciou as agressões a vítima com uso de uma arma branca e posteriormente com golpes de facão no rosto; que o denunciado recebeu o facão das mãos do adolescente tendo perpetrado alguns golpes no rosto da vítima;
que fora subtraído a motocicleta da vítima bem como seus documentos pessoais e uma quantia aproximada de RS 100,00 (cem) reais; que o adolescente foi o mentor intelectual do crime. (...)”

Corroborando com os elementos acima descritos, é importante destacar que o acusado RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, aquando de sua qualificação e interrogatório, confessou a prática do ilícito, muito embora tenha minimizado sua participação na conduta, indicando que foi apenas o menor que conduziu a ação direcionada a ceifar a vida da vítima, aduzindo que:

(...)
Alisson disse ao moto taxista para levar o próprio Alisson e o ora depoente até a casa de uma tia de Alisson que residiria para os lados do referido loteamento; que em um dado momento Alisson pediu ao moto taxista que parasse para que pudesse urinar, descendo da moto e adentrando um pouco no mato; que instantes depois o moto taxista foi até o local onde estava Alisson, ocorrendo deste último já ir tirando um facão de dentro da calça, inclusive chegado a rasgá-la durante esta ação, de imediato passando a desferir facaozadas na vítima, quase todos os golpes pela frente do corpo da vítima; que não dava para ver a cena, uma vez que já muito escuro, isso já passando das 23 horas; que logo em seguida Alisson já veio saindo de dentro do mato e dizendo que havia acabado de matar o moto taxista; que Alisson já foi subindo na motocicleta da vítima e indagando de forma ríspida se o depoente queria ou não subir na garupa para saírem dali, tendo o depoente anuído; que Alisson conduziu a motocicleta até os fundos de uma oficina, conhecida AudiCar, que ao chegarem à oficina ali já se encontravam as pessoas de Jeferson e Mateus
; que a luz da frente da oficina já se encontrava acesa desde o momento em que chegara ao local, bem como a porta dos fundos já estava aberta; que Alisson ficou no local, participando, juntamente com Jeferson e Mateus da retirada de peças da motocicleta, sendo que Mateus retirou o tanque de combustível e Jeferson retirando o guidom, os pneus e a rabeta, sendo que Alisson também se incumbiu de ir preparando uma quantidade de tinta automotiva; que as peças da motocicleta roubada não foram trocadas por peças de outras motocicletas ou por peças avulsas que ali estivesse, mas o que ocorreu foi de as próprias peças retiradas terem sido pintadas, tendo sido utilizadas as cores cinza, preto e verde; que o banco da motocicleta roubada foi retirado e sobre ele pintado um nome, tendo sido deixado para secar; [...] que quanto ao aparelho celular o depoente sequer sabia que pertencia á vítima, não tendo visto a hora em que fora subtraído, ocorrendo de Alisson ter lhe dado o referido aparelho alegando que era para que o depoente quitasse suas diárias no hotel Primavera; que Alisson, inclusive, disse ao depoente que aquele aparelho poderia ser vendido por cerca de R$ 100,00; que, de fato, conseguiu vender o aparelho celular para a pessoas de Jeferson, pela quantia exata de RS 100,00, somente não tendo recebido o valor; (...)”

Entretanto, por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, o menor Allison da Silva Bessa dos Santos, descreveu com detalhe a ação delitiva, informando que o réu participou ativamente do crime, inclusive, desferindo parte dos golpes de arma branca que levaram o ofendido a óbito. Naquela oportunidade, esclareceu o adolescente que:

“(...) na noite do dia 05/10/2013, por volta das 20h30min horas, o informante juntamente com seu companheiro RENAN MORAIS DE OLIVEIRA, conhecido por NEGÃO, estavam juntos nas proximidades da sub rodoviária, localizada na Av. Terezinha Abreu Vita, ocasião àquela que NEGÃO comentou com o informante que precisava arrumar dinheiro para ir embora para o Estado do Maranhão, convidando informante para roubarem a motocicleta da vítima MANOEL MIGUEL PEREIRA, Moto — Taxista do ponto DIAS, localizado às proximidades de onde ambos estavam; QUE, o informante concordou em praticar o delito, para tanto, pegou um facão em sua casa que fica nas proximidades, enquanto que NEGÃO tinha uma faca tipo peixeira e conseguiu revolver de brinquedo com um conhecido de nome CÍCERO que também estava nas proximidades da Rodoviária, porém não chegou a participar do crime;
QUE, o informante e NEGÃO foram até o ponto de Moto — Taxi DIAS depois de perceberem que a vítima estava sozinha e momento aquele que NEGÃO falou para MANOEL se o mesmo fazia uma corrida até a casa de uma tia localizada no loteamento "Carajás", levando também o ora informante; QUE, a vítima MANOEL concordou em fazer a corrida recebendo a quantia de R$ 10, 00 (dez reais) saindo os três na Motocicleta com destino ao loteamento "Carajás", quando então ao chegarem a uma estrada de terra dentro do citado loteamento NEGÃO gritou que seu boné havia caído, solicitando que MANOEL voltasse o que foi feito; QUE, no momento em que MANOEL parou a Motocicleta, NEGÃO apontou o revolver de brinquedo para a cabeça de MANOEL e anunciou o assalto; QUE, naquele momento NEGÃO estava de posse do revolver de brinquedo e de uma faca tipo peixeira, enquanto que o informante estava de posse do facão; QUE, a vítima MANOEL falou; VOCES QUEREM DINHEIRO; TENDO NEGÃO RESPONDIDO, NÃO, EU QUERO É SUA MOTOCICIETA; QUE, nesse momento o informante falou para vitima ir embora, quando então ao virar as costas MANOEL voltou e partiu para segurar o informante, ocasião àquela em que NEGÃO começou a desferir golpes de faca na cabeça de MANOEL, enquanto que o informante pegou o facão e começou também a atingir a vítima; QUE, afirma o informante que tanto sua pessoa como a de NEGÃO desferiram vários golpes de faca de facão contra a vítima e que ambos desfiguraram o rosto da mesma; QUE, depois que a vítima já estava em estado de óbito, roubou o celular da mesma, além da carteira porta cédula e a Motocicleta da vi tina, uma HONDA CG 150 VERMELHA, moto esta que utilizaram para fugir do local, seguindo para o córrego do balneário na saída para Redenção onde lavaram as mãos sujas do sangue da vítima;
QUE, afirma o informante que o facão, a faca e o revolver de brinquedo que utilizaram para render e matar a vítima MANOEL foram jogadas nas proximidades do local do crime, reconhecendo nesse momento os citados objetos que foram apreendidos pela polícia como sendo os instrumentos utilizados ara ceifar a vida da vítima; (...)”

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do crime de latrocínio praticado restaram suficientemente demonstrados nos autos, tendo o acusado, ora recorrente, na companhia do menor, premeditado e participado ativamente da ação delitiva, não havendo que se falar, portanto, no acolhimento das teses de absolvição, tampouco, na participação de menor importância na empreitada delituosa. Sobre o tema, colaciono recente precedente jurisprudencial,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio tentado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, ao fundamento de que restou suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ademais, restou demonstrado que o paciente emprestou não só o veículo, mas também o revólver calibre .38 utilizado na conduta criminosa, tendo debatido com os coautores, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).

3. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

De toda forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.833/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal, tampouco é cabível a modificação do regime inicial para o aberto. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se o acerto do magistrado ao avaliar a
culpabilidade
exacerbada do acusado, o qual agiu com extrema violência na prática delitiva, chegando a desfigurar o rosto do ofendido com os golpes de arma branca; No mesmo sentido,
as circunstâncias do crime
, revelam-se de extrema reprovabilidade, tendo o acusado se aproveitado da boa-fé da vítima para falsear a contratação de seu serviço como mototaxista e em seguida roubar seus pertences e tirar a sua vida.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar médio previsto para o tipo penal
[1]
, isto é, em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, o magistrado compensou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c) do CPB, com a confissão do art. 65, inciso III, alínea d) do mesmo códex, ao passo que aplicou a atenuante da menoridade penal para redimensionar a reprimenda ao patamar definitivo de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa, ante a ausência de elementos a serem considerados na fase derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo o exposto, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente e, CONHEÇO OS DEMAIS TERMOS DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º

Se da violência resulta:

(...) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Belém, 09/07/2024